Tribunal: TJMT
Processo: 1027255-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027255-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JUCELINO DUARTE FERREIRA - CPF: 570.194.521-91 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por motorista cadastrado na plataforma Uber, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de seu cadastro, bloqueado sob alegação de descumprimento das políticas da empresa. O agravante sustenta que a desativação foi injustificada e compromete sua subsistência, destacando a existência de processo penal que teria motivado o bloqueio. Requer a reativação imediata do acesso à plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do bloqueio do cadastro do motorista por parte da plataforma com base em cláusula contratual de resilição unilateral; e (ii) a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à reativação do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma de transporte por aplicativo detém liberdade contratual e autonomia privada para bloquear ou restringir cadastros de motoristas em situações justificadas, conforme previsto nas cláusulas contratuais e no exercício regular do direito de resilição unilateral.

O direito à resilição unilateral está amparado por dispositivos legais que asseguram a autonomia contratual, desde que não haja ilicitude ou abuso de direito.

O agravante não demonstra a probabilidade do direito, considerando que a empresa agiu amparada por disposição contratual válida e não houve comprovação de ilegalidade na conduta da agravada.

A alegada urgência para o restabelecimento do cadastro é afastada pelo lapso temporal de três meses entre o bloqueio e a propositura da ação judicial, além da ausência de comprovação de dependência exclusiva dessa fonte de renda.

A concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JUCELINO DUARTE FERREIRA
contra a decisão de ID. 169496646, proferida nos autos de origem no 1040901-47.2024.8.11.0041, em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que não há elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na conduta da Requerida/Agravada.

Em suas razões, o Agravante afirma que exercia função de motorista, por meio da utilização de aplicativo fornecido pela requerida e que o seu cadastro foi bloqueado unilateralmente, sem qualquer justificativa.

Aduz que não desobedeceu qualquer norma estipulada em contrato.

Relata que apresentou recurso, mas foi informado de que sua solicitação não foi aprovada devido a um processo penal anterior no 0000709-32.2004.8.11.0028, que resultou na extinção da punibilidade por prescrição.

Suscita que apesar de solicitar certidões de inteiro teor para comprovar sua situação, a requerida notificou alegando que embora os documentos estivessem corretos, faltava especificação sobre a extinção de punibilidade.

Requer o provimento do recurso para deferir o restabelecimento imediato da conta do Agravante.

Decisão que indeferiu pedido liminar em ID. 242901194.

Interposição de Agravo Regimental em ID. 244071166.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas em ID. 247209696.

Contrarrazões ao Agravo Regimental em ID. 248282163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando a necessidade do restabelecimento imediato de sua conta na plataforma Uber, sob o argumento de que a desativação estaria comprometendo sua subsistência e configurando ato abusivo por parte da empresa.

No entanto, tal alegação deve ser analisada à luz dos documentos apresentados nos autos, bem como das disposições contratuais que regem a relação entre as partes.

Conforme consta no contrato acostado pela Agravada em ID. 247218151:

(...)
A Uber reserva-se o direito de desativar ou restringir o acesso ou o uso do Aplicativo de Motorista, de suas funcionalidades, e/ou dos Serviços da Uber pelo Cliente, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, no caso de: (a) violação deste Contrato, do Código da Comunidade Uber, ou do Anexo de Motorista da Empresa, quando aplicável, (b) difamação da Uber ou qualquer uma de suas Afiliadas, quando aplicável, por parte do Cliente, e/ou (c) qualquer ato ou omissão do Cliente que cause danos à marca, à reputação ou aos negócios da Uber, conforme determinado pela Uber a seu exclusivo critério.
Da mesma forma, a Uber se reserva o direito de desativar ou restringir o acesso ou uso do Cliente, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por qualquer outro motivo, a seu exclusivo e razoável critério, mediante exercício do direito de resilição unilateral aqui previsto.
(...) - grifei

Nesse contexto, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que a Agravada está devidamente amparada pelos princípios da autonomia da vontade privada e da liberdade contratual, considerando que o direito à resilição unilateral encontra fundamento na identificação de qualquer motivo razoável para tal medida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“UBER”) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PROFISSIONAL LIBERAL QUE NÃO ATUA COMO DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS - APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO MOTORISTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO - DESCREDENCIAMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida ao apelante. II - Se a pessoa física não ostenta a condição de consumidora final, não há como incidir as regras do Direito do Consumidor.
III - Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF). IV - Ademais, ainda que não comprovada a notificação da parte requerida sobre o desinteresse na continuidade da parceria (Cláusula 12, item 2.2, alínea (a) do Termo de Adesão) e ainda, diante das condutas consideradas inapropriadas do motorista, conclui-se que não há conduta ilícita praticada pela empresa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10220620820238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)
- grifei

Ademais, em que pese o Agravante alegar ter sido privado de sua principal fonte de renda, verifica-se que seu acesso à plataforma foi bloqueado no dia 12 de junho de 2024, enquanto a Ação de Obrigação de Fazer somente foi ajuizada em 11 de setembro de 2024.

Esse lapso temporal, aliado à comprovação de que o Agravante não depende exclusivamente dessa fonte de renda, afasta a configuração da urgência para o retorno ao aplicativo, além de não atender aos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA DOS CADASTRO DA UBER – APONTAMENTOS CRIMINAIS – DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reativação do seu cadastro na plataforma, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1009046-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 244071166.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025